Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERESSE PROCESSUAL OU DE AGIR. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA, LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO SUBJETIVO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. SÓCIOS MAJORITÁRIOS. INTERESSE REVELADO DE DISSOLVER A SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM QUALQUER INDICATIVO PLAUSÍVEL DE RESISTÊNCIA DO SÓCIO MINORITÁRIO. HIPÓTESE EM QUE SUFICIENTE A DELIBERAÇÃO DOS COTISTAS QUE, JUNTOS, DETÊM TRÊS QUARTOS DO CAPITAL SOCIAL PARA CONCRETIZAR A DISSOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1.071, VI, E 1.076, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECEIO MANIFESTADO PELOS SÓCIOS MAJORITÁRIOS DE VIREM A SER FUTURAMENTE DEMANDADOS PELO SÓCIO MINORITÁRIO. DESCONFIANÇA QUE NÃO CONSUBSTANCIA AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTES AS NECESSÁRIAS CONDIÇÕES PARA INVOCAR A TUTELA JURISDICIONAL DE QUE TRATA O ART. 5o, XXXV, DA CF/88. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSTULADO QUE NÃO SE PODE CONCRETIZAR PELO EXERCÍCIO DE DEMANDA QUE NÃO ATENDE A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO, SEGUNDO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE DA DEMANDA PROPOSTA. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. INDEVIDA JUDICIALIZAÇÃO DE ASSUNTO SOCIETÁRIO. NECESSÁRIA ENTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.
2. Como requisito indispensável ao regular exercício do direito de ação, a falta do interesse processual ou de agir acarreta a formação de juízo negativo de admissibilidade da demanda, fundamentando, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. A desarmonia e a falta de confiança entre os sócios pela perda da affectio societatis conferem ao sócio descontente a possibilidade de se retirar da sociedade. Necessária será a intervenção do Poder Judiciário quando controvérsia houver acerca dos efeitos jurídicos da ruptura da affectio, especialmente se pretendida a exclusão compulsória de integrante do grupo societário do quadro social, hipótese em que deverão ser devidamente apurados eventuais haveres pertencentes ao sócio excluído para destacá-los do patrimônio social (art. 1.034, II, do CC). Não está, entretanto, justificado o recurso à via judicial quando os sócios detentores da maioria do capital social, por vontade e iniciativa própria, decidem dissolver a sociedade, visto que, a teor do art. 1.033, III, do Código Civil, a dissolução da sociedade pode ocorrer por deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado.
4. No caso, havendo deliberação dos sócios majoritários, os quais possuem 3/4 (três quartos) do capital social da sociedade empresária, para dissolução da sociedade limitada, atendida está a disciplina posta nos artigos 1.071, VI, e 1.076, I, do Código Civil, para válido encerramento extrajudicial.
5. Falta aos autores legítimo interesse para demandar em juízo a dissolução da sociedade que constituíram uma vez que, concretamente, podem realizar a dissolução extrajudicial da sociedade empresária que integram como sócios e em que detêm, juntos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Ademais, a narrativa inicial evidencia não haver resistência do sócio minoritário ao desfazimento da sociedade. O simples fato de terem os autores/apelantes, sócios majoritários, receio de que, no futuro, possam vir a ser demandados pelo sócio minoritário não consubstancia ameaça a direito público subjetivo de que sejam titulares, visto que ausentes, nos autos, quaisquer elementos indicativos sequer da potencial existência de conflito intersubjetivo.
6. Não reúnem os autores condição necessária para invocar a tutela jurisdicional de que trata o artigo 5o, XXXV, da Carta da República (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), porque o direito de ação traz em si a necessidade de vir a juízo pleitear a tutela jurisdicional e, no caso, a dissolução judicial pode ser feita extrajudicialmente, nada havendo que a possa inviabilizar. Em verdade, a situação concreta é tipicamente representativa de indevida judicialização de assunto societário, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional, afinal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição se concretiza pelo exercício do direito de ação, que está sujeito ao preenchimento de pressupostos processuais e condições da ação, segundo estabelecido na legislação infraconstitucional e, por óbvio, constitui exigência lógica a viabilidade da ação exercida em processo judicial para postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória de direito individual, coletivo ou difuso. Precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.